Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732512-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIELA PEREIRA GUIMARAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a Certidão de fl. 99 noticia que restou decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a manifestação da requerente, proceda-se novamente à sua intimação, bem como de sua Defesa técnica constituída, a fim de que instrua a revisão criminal com as provas produzidas na ação penal. Prazo de 10 (dez) dias. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se a requerente para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se a requerente que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para assisti-la. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2024 19:17:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora